Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-13.2022.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000504-13.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), G. D. S. D. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR SOARES QUERINO (VÍTIMA), SÔNIA MERGULHÃO (VÍTIMA), VALDIR SOARES QUERINO - CPF: 482.146.041-68 (VÍTIMA), SONIA MERGULHAO - CPF: 023.712.991-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO PREVISTO NO 157, §2o, II (CONCURSO DE PESSOAS), §2o-A, INC. I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO DECRETO-LEI No 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL) – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PRETENSÃO – NÃO ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, CONFISSÃO DO MENOR PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS –
“RES FURTIVA”
APREENDIDA EM PODER DO MENOR – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MAIS BRANDA – PRETENSÃO INACOLHÍVEL – PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 122, I E II DO ECA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da medida socioeducativa de internação encontra fundamentos sólidos, providos de suporte fático e aliados aos requisitos previstos em lei.

Considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça e que há registro de prática de outro ato infracional semelhante (roubo majorado), a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente pela reiteração de atos infracionais praticados pelo adolescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por GUSTAVO DE SOUZA DIAS, com 16 anos de idade à época dos fatos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara De Colíder-MT, que julgou procedente a representação ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na figura da i. Promotora de Justiça Dra. Graziella Salina Ferrari, pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, §2o, II (concurso de pessoas), §2o-A, inc. I (emprego de arma de fogo), do Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, com reavaliação a cada 06 meses
(sentença – Id. 129191775).

Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição, ante a insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, requer a substituição da internação por outra medida socioeducativa mais branda, que seriam mais adequadas para atender o caráter pedagógico da medida, bem como em observância do princípio da excepcionalidade da internação (Id. 129191790).

Em contrarrazões,
o Ministério Público refutou a tese defensiva, ressaltando que a gravidade concreta da conduta praticada pelo menor, equivalente a roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, justifica a manutenção da medida de internação
(Id. 129191795).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge Prado manifestou-se pelo desprovimento do recurso, e manutenção da decisão combatida (Id. 134765659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto por
Gustavo de Souza Dias
no qual postula o reconhecimento da improcedência da representação, sob argumento de que não há provas da autoria do ato infracional. Subsidiariamente, requer seja substituída a medida socioeducativa imposta por outra mais branda que a de internação.

A Representação narra os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos que, no dia 03 de abril de 2022, por volta das 21h15min, na Rua Leblon, no 28, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, o adolescente sobredito, agindo em concurso e com unidade de propósitos com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face das vítimas VALDIR SOARES QUERINO e SÔNIA MERGULHÃO, bem como de dois filhos do casal (de 12 e 06 anos, não identificados), dois relógios avaliados em R$ 300,00 e R$ 800,00, um aparelho celular, modelo A12, avaliado em R$ 1800,00, um celular modelo A1, avaliado em R$900,00, um celular modelo A3, avaliado em R$1.000,00, um celular modelo A30, avaliado em R$1400,00, um par de brincos de ouro, avaliado em R$800,00, duas pulseiras de ouro, sendo uma com pedras coloridas, avaliada em R$ 700,00 e outra achatada, avaliada em R$800,00, duas correntes em ouro, sendo uma com pingente de bailarina com pedras, avaliada em R$ 1500,00, e outra com pingente em formato de pingo de luz, avaliada em R$ 800,00, um pingente com a letra S, avaliado em R$ 600,00, uma corrente de ouro com pingente em formato cruz, avaliada em R$ 1900,00, um anel de bijuteria com pedrinhas vermelhas e brancas, avaliado em R$ 300,00, anéis não avaliados, um brinco de argola não avaliado, um pingente de Nossa Senhora, avaliado em R$ 250,00, quatro anéis de prata no valor de R$ 600,00, R$250,00 em moeda corrente, um cheque no valor de R$ 360,00, um cartão de débito do banco Santander, um cheque do Banco do Brasil, agência 1779- 5, conta 10.849-9, no 850990, no valor de 140,00, e ainda um veículo Renault Sandero de cor preta, placa OAR 5939, avaliado em R$ 30.000,00, tudo de propriedade das vítimas antes mencionadas.

Consoante se apurou, na data dos fatos, o adolescente e seus comparsas (não identificados) ingressaram na residência das vítimas em poder de uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo e determinaram que a vítima VALDIR e os filhos de 12 (doze) e 06 (seis) anos de idade se deitassem no chão da cozinha. Ao que tudo indica, eles tinham conhecimento que VALDIR trabalha fazendo joias.

Um dos autores foi até o quarto da vítima SÔNIA, a qual estava dormindo (ela havia tomado remédio para dormir e estava com dificuldades para acordar), acordou-a, passou a xingá-la de “vagabunda” e começou a puxar a corrente do pescoço da vítima, bem como a sua pulseira e os anéis. Como um dos anéis não saía do dedo da vítima, outro dos agentes passou a ameaçá-la, dizendo “para ela retirar logo senão iria dar um tiro em sua cara” (fls. 22).

O tempo todo, o adolescente e seus comparsas faziam ameaças de morte às vítimas, dizendo que as matariam caso olhassem para os rostos deles. O adolescente e os outros indivíduos exigiam que as vítimas lhes entregassem ouro e diziam que iriam levar a vítima VALDIR ao escritório, matá-lo e “sumir com o corpo”. Enquanto um deles apontava a arma para a família, os demais reviravam a casa em busca de joias e ouro.

Em determinado momento, ao perceberem que uma viatura da Polícia Militar estava passando na rua, o adolescente se evadiu do imóvel no veículo das vítimas (Renault Sandero de cor preta, placa OAR 5939), em poder de parte dos bens subtraídos, enquanto os seus comparsas fugiram pulando os muros das residências vizinhas, em poder do restante dos objetos.

A Polícia Militar deu ordem de parada ao adolescente, emitindo luzes e sons, mas ele se evadiu e chegou a ingressar na contramão de direção. O adolescente foi apreendido já nas proximidades da praça central deste município. Ao ser questionado, o adolescente afirmou aos policiais que tinha acabado de praticar um roubo na residência das vítimas, na companhia de dois indivíduos chamados Ronald e Robert.

Parte dos objetos subtraídos foi recuperada com ele e devolvida às vítimas. Com o adolescente, havia ainda uma porção de maconha e um simulacro de arma de fogo.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o adolescente confessou ter praticado o ato infracional na companhia de Ronald e Robert e disse que Robert estava com uma arma de fogo que acredita ser de verdade pois a segurou e viu que era pesada e de ferro, de cor preta; disse que Ronald estava com uma arma de plástico (fls. 38/38 – ID: 81464121).

A vítima SÔNIA reconheceu GUSTAVO DE SOUZA DIAS como um dos autores do ato infracional em questão (fls. 26 – ID 81464113).

Ante o exposto, ofereço REPRESENTAÇÃO em face de GUSTAVO DE SOUZA DIAS pela prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, requerendo seja autuada e recebida, notificando-se o adolescente e os seus representantes legais para audiência de apresentação, dando-se prosseguimento aos demais atos processuais previstos no art. 184 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, ouvindo-se, oportunamente, as vítimas e testemunhas do rol abaixo.

(...)

Em primeiro lugar, aponto que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional referido na representação, conforme se depreende dos documentos que a acompanham. A propósito, o adolescente foi reconhecido pela vítima SÔNIA como sendo um dos responsáveis pelo ato infracional e ele foi apreendido em flagrante de ato infracional após se evadir com o veículo subtraído das vítimas.

Ademais, o ato infracional em questão é grave. Ele foi praticado com bastante frieza e ousadia. O adolescente e seus comparsas ameaçavam as vítimas de morte o tempo todo.

Ademais, havia uma criança de apenas 06 (seis) anos no imóvel e ainda um adolescente de 12 anos, que também foram mantidos sob a mira de arma de fogo. Como se vê, as vítimas foram submetidas a verdadeiros momentos de terror e a gravidade concreta do ato infracional, somada às condições pessoais do adolescente, demonstra que a internação é imprescindível para impedir a reiteração em atos infracionais e para que ele seja retirado do mundo da criminalidade.

Registre-se que o adolescente está sendo processado nos autos 1000358-06.2021.8.11.0009 pela prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), c/c art. 29, todos do Código Penal.

A internação provisória do adolescente encontra amparo no inciso I do artigo 122 da Lei 8.069/90, uma vez que o ato infracional foi cometido mediante violência e grave ameaça. Como se vê, é certo que o adolescente está submerso no mundo da criminalidade. Tudo está a indicar que, se o adolescente for liberado, ele voltará a praticar atos infracionais, com grande risco para a comunidade e para ele próprio.

Tais fatos tornam certa a necessidade da decretação da custódia provisória do adolescente, tanto para a garantia da

ordem pública como da própria integridade dele. É o que se requer.”
(Id. 129191697).

O juízo “a quo” acolheu a representação e aplicou medida de internação ao adolescente, nos seguintes termos:

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de representação por medida socioeducativa pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do adolescente
Gustavo de Souza Dias.

A relação processual instaurada se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Também não há nulidades a serem declaradas, nem se implementou nenhum prazo prescricional, o que permite a apreciação do mérito.

Passo à análise do ato infracional
.

Pois bem. A imputação que pesa sobre o adolescente,
Gustavo de Souza Dias,
diz respeito a um possível ato infracional, com a seguinte tipificação:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.”

Assim, na toada do art. 114 do ECA, convém debruçar sobre o acervo probatório no propósito de averiguar a existência de provas suficientes da
materialidade

e da

autoria
da sobredita infração.

Quanto à
materialidade
delitiva, extrai-se dos autos que se trata de ponto incontroverso, pois esta restou comprovada:
(i)
no auto de apreensão em flagrante de ato infracional; e
(ii)
termo de depoimento das vítimas e testemunhas.

Já a
autoria
, apesar de o adolescente Gustavo, em juízo, ter
permanecido
em silêncio (Id. 81706316),
os elementos probatórios produzidos nos autos demonstram sua participação durante a empreitada criminosa, mais especificadamente, o depoimento dado em Juízo pelas vítimas e testemunhas que, além de descrever com detalhes o
modus operandi
, quando questionadas reconheceram categoricamente o representado como autor da infração.

Nesse ponto, malgrado a defesa sustentar que a única prova é o reconhecimento realizado pelas vítimas, o qual, por si só, não podem embasar a condenação sob o argumento de que o “reconhecimento fotográfico” não foi dotado de certeza e o “reconhecimento pessoal” não observou o disposto no art. 226, do CPP, pois embora a vítima Sônia tenha identificado o adolescente por meio da cicatriz no pé, haja vista não ter visto seu rosto, ela foi clara ao mencionar que tinha tomado remédio para dormir naquela noite e que estava sonolenta quando tudo aconteceu, afirmando, assim, que não teria 100% de certeza da participação de Gustavo, e que, por ocasião do reconhecimento, o adolescente estava sozinho, e não ao lado de pessoas com ele semelhantes e, em relação a vítima Valdir, embora a identificação se tenha dado por meio da cicatriz no pé, teria aduzido não ter certeza se era de fato uma cicatriz ou uma tatuagem, colocando, assim, em dúvida qualquer afirmação ou reconhecimento realizado, sobretudo porque baseado em aspectos precários;
os elementos probatórios dos autos apontam em outro sentido, notadamente porque os depoimentos da vítimas são corroboradas também pelos depoimentos das testemunhas, pois descreveram de forma detalhada como os fatos ocorreram, inclusive confirmando o reconhecimento dos infratores em juízo, sobretudo o adolescente ora representado, não deixando qualquer resquício de dúvida acerca da autoria do ato infracional em lume.

Nesse passo, vale destacar que,
às testemunhas PM Juliano Junior Garcia e Evandro Nunes Viana, quando questionados em audiência, afirmaram: “
Que estavam de serviço no dia, e receberam uma comunicação que na rua travessa “Leblon” tinha 3 (três) pessoas em atitude suspeita encapuzados transitando e, se deslocaram para o local, e no primeiro momento não visualizaram nada, e depois viram um jovem saindo com um carro de dentro da garagem de uma casa, momento em que foi feito o acompanhamento e solicitado que o mesmo parasse, porém saiu por uma avenida na contramão desobedecendo a ordem de parada (...) e que
conseguindo abordar o jovem o mesmo informou que tinha acabado de roubar o carro numa residência com mais dois elementos, que fugiram pelo fundo da casa. Que em seguida retornaram a residência de onde o adolescente teria saído e, falando com às vítimas, informaram que 3 elementos teriam roubado sua residência, tendo um saído com o carro e outros dois pelos fundos da casa. Que os objetos apreendidos foram localizados em posse do menor
.(SIC)”

Desse modo, ante o depoimento das vítimas e dos agentes policiais, aliado e permeado com a apreensão da "Res" na posse do representado, vislumbra-se arcabouço seguro em evidenciar a autoria da prática delitiva, não havendo que se falar, pois, em
in dubio pro reo
conforme tenta fazer crer a defesa.

A propósito:

APELAÇÃO.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
Internação. Autoria e materialidade. Participação do menor. Versão roborada no contexto.
Depoimento das vítimas e dos policiais, responsáveis pela apreensão. Meio seguro de prova.
[...] (TJSP; AC 1503093-09.2021.8.26.0535; Ac. 15576129; Guarulhos; Câmara Especial; Rel. Des. Sulaiman Miguel; Julg. 12/04/2022; DJESP 06/05/2022; Pág. 2878)

Destaca-se que, “
É
válido
o depoimento de agentes policiais ou de quaisquer outras testemunhas, ainda que colhidos na fase inquisitorial, desde que estejam em conformidade com o conjunto probatório produzido nos autos, pois não ficou demonstrado que se encontra viciado ou é fruto de sentimentos escusos eventualmente nutridos contra o réu”
. (TJAC; ACr 0005347-75.2021.8.01.0001; Câmara Criminal; Rel. Juiz Samoel Martins Evangelista; DJAC 10/05/2022; Pág. 18).

Além disso, “
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção,
como é o caso dos autos
.”
. (TJDF; APR 07002.92-50.2020.8.07.0008; Ac. 140.9332; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/03/2022; Publ. PJe 30/03/2022).

Por fim, embora a defesa aduza carecer de validade o reconhecimento pessoal realizado, por inobservância os ditames do art. 226 do CPP, na fase policial, a autoria do ato infracional está devidamente comprovada nos autos, seja pela confissão verbalizada para os policiais que efetuaram a apreensão do adolescente, seja pelo reconhecimento efetivado por vítima na esfera policial, e reconhecimento seguro reafirmado na esfera judicial, não havendo que se falar em nulidade ou ausência de comprovação da autoria do delito, de forma que tal inobservância não é capaz de macular os demais elementos de provas produzidos durante instrução processual em que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO ROUBO MAJORADO. INTERNAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. FORÇA PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO POLICIAL.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. [...] 2.
Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP que não torna nulo o reconhecimento pessoal. Formalidades que consubstanciam mera recomendação.
3. Debilidade probatória não configurada.
Declaração segura e detalhada das vítimas acerca da dinâmica do ato ilícito. Depoimento policial coerente e em consonância com os demais elementos de convicção coligidos sob o crivo do contraditório
. [...] (TJSP; AC 1501701-03.2021.8.26.0028; Ac. 15620495; Aparecida; Câmara Especial; Rela Desa Daniela Cilento Morsello; Julg. 29/04/2022; DJESP 10/05/2022; Pág. 2912)

Aliás, “
A jurisprudência do STJ entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em Lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova
”. (TJES; APCr 0003736-49.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/04/2022; DJES 10/05/2022).
É o caso dos autos
,

Desse modo, quanto à
autoria
e a
materialidade
dos fatos narrados, pelos elementos de convicção colhidos nos autos, restou comprovada a imputação que recai em desfavor de
Gustavo de Souza Dias.

Superada essa fase, passo a análise quanto à aplicação de medida socioeducativa ao adolescente.

É de sabença que o art. 122 do ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de
internação
nas hipóteses de ato infracional praticado
com grave ameaça

ou
violência
contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta
.

Com efeito, “
É cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação em caso de ato infracional equivalente a roubo, por se tratar de conduta praticada mediante violência ou grave ameaça a pessoa, atendendo, portanto, ao disposto no art. 122, I, do ECA
”. (STJ; AgRg-AREsp 1.891.169; Proc. 2021/0153829-4; AL; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 26/04/2022; DJE 03/05/2022)

Ainda sobre a internação, prescreve o art. 122 do mesmo “codex” o seguinte:

“Art.
122. A
medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I – trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa”.

Deflui-se, pois, dos elementos de informação que o ato infracional em questão subsuma-se perfeitamente à hipótese elencada no art. 122, inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis o fato de o adolescente ora representado ter cometido o ato infracional mediante violência e grave ameaça.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90 – tem por objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, de tal forma que cada brasileiro que nasce possa ter assegurado seu pleno desenvolvimento, desde as exigências físicas até o aprimoramento moral e religioso. Exige-se obediência estrita à condição peculiar de seus destinatários – pessoas em processo de desenvolvimento – e à garantia de prioridade absoluta.

Aliás, “
a Lei no 8.069/90, chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como finalidade maior a proteção da criança e do adolescente, inclusive com a previsão de imposição de medida socioeducativa capaz de conscientizar o infrator que a sua conduta discrepa da ordem jurídica criada pelo meio social como orientadora do comportamento dos indivíduos. Daí a necessidade de suportar as consequências do ato praticado, o que se consubstancia através da aplicação de medida socioeducativa proporcional à infração cometida
”. (TJCE; AC 0051510-70.2021.8.06.0035; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 27/04/2022; DJCE 03/05/2022; Pág. 98).

Assim, em consonância com o parecer exarado pelo
Ministério Público

Estadual
, em suas alegações finais, verifico que a medida socioeducativa de internação ao adolescente é a medida mais adequada, para uma melhor integração à comunidade, inclusive no que diz respeito aos valores morais e sociais, bem como para inclusive como forma de garantir-lhe a integridade física.

Isto posto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão deduzida na representação para o fim de reconhecer a prática do ato infracional por parte do adolescente
Gustavo de Souza Dias
, como incurso no ato infracional análogo ao delito tipificado no art. artigo 157, §2o, II (concurso de pessoas), §2o-A, inc. I (emprego de arma de fogo), do Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal).

APLICO-LHE
a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, nos termos do artigo 112, inciso VI, bem como artigo 121 ao 125, ambos do EC, por prazo indeterminado, porém não excedente de 03 anos, a ser cumprida no Centro de Internação Socioeducativa (que por ventura atestar vaga), a manutenção deverá ser reavaliada mediante decisão fundamentada, a cada 06 meses, salientando-se que eventual progressão de medida será vinculada a aproveitamento exitoso nas atividades educacionais e profissionalizantes, devendo ser aferidas pela unidade a assiduidade, pontualidade, interesse, aproveitamento e comportamento do representado diante de tais atividades.

Nesse passo, tendo em vista esta Comarca não possui local para o cumprimento da medida de internação, esta deve ser cumprida em um dos estabelecimentos existentes no Estado. Assim,
DETERMINO
o seguinte:

I) SOLICITE-SE vaga para internação do adolescente, por meio do seguinte endereço eletrônico: centraldevagasocio@sesp.mt.gov.br e/ou
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbZMUxc1UkRp0fvmcYiF7__dy5kYgAsNQow_zvyL9qTvwWKQ/viewform
, observado que o pedido de vaga para internação do adolescente, deverá ser instruído com a cópia da representação, documentos pessoais, certidão de antecedentes, decisão que decretou a internação provisória ou sentença, conforme o caso (art. 310, § 1o, da CNGC).”
(
Id. 129191775).

No que tange a autoria do ato infracional, embora contestada pelo apelante, alegando que a única prova existente é o reconhecimento feito pelas vítimas, razão não lhe assiste.

Ao que se verifica, o reconhecimento feito pelas vítimas é apenas uma das provas apresentadas, que somado a confissão do menor feita perante a autoridade policial, as declarações das vítimas Sônia Mergulhão e Valdir Soares Querino, e os depoimentos dos agentes policiais em juízo, formam conjunto probatório harmónico e incontestável. Além disso, o adolescente Gustavo de Souza Dias, foi apreendido pelos policiais enquanto dirigia o veículo pertencentes às vítimas e com ele foi encontrado parte dos objetos subtraídos, além de uma porção de maconha e um simulacro de arma de fogo. Logo, não há qualquer dúvida quanto a autoria do ato infracional praticado pelo recorrente.

Quanto a medida de internação, vê-se que a decisão foi proferida com a devida observância do princípio da excepcionalidade, pois o Juízo monocrático, antes de decidir pela medida mais gravosa, ponderou as circunstâncias do caso praticado sobre grave ameaça às vítimas e seus filhos (uma criança de 06 anos e um adolescente de 12 anos) que foram mantidas sob mira de arma de fogo, em constante ameaça de morte. Além disso, embora a Defesa alegue ser este fato isolado na vida do recorrente, o Promotor de Justiça fez constar na representação, que o adolescente responde pela prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), c/c art. 29, todos do Código Penal, (autos 1000358-06.2021.8.11.0009).

Dessa forma, vê-se que a aplicação de medida diversa de internação não seria efetiva no caso, pois, como realçado, o adolescente já praticou outros atos infracionais, o que caracteriza a inclinação de antagonismo com a ordem, com a convivência social harmônica e sem sobressaltos, de acordo com o preceito do artigo 122, inciso II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prática continuada de atos infracionais análogos a ações típicas e antijurídicas pelo adolescente representado, revela total ausência de juízo crítico, evidenciando que precisa dos limites contidos nas regras sociais, sendo recomendável para o caso a internação, com o escopo de afastá-lo do cotidiano infracional.

Merecem destaque as esclarecedoras lições de Wilson Donizeti Liberati:

“Vale salientar que a medida de internação será necessária naqueles casos em que a natureza da infração e o tipo de condições psicossociais do adolescente fazem supor que, sem um afastamento temporário do convívio social a que está habituado, ele não será atingido por nenhuma medida terapêutica ou pedagógica e poderá, além disso, representar risco para outras pessoas da comunidade.

Pelo princípio do respeito ao adolescente, em condição peculiar de desenvolvimento o Estatuto reafirma que é dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança
...” (Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 8 ed., Malheiros Editores, p. 115).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a
aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: por ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.
2. Na hipótese, a medida mais rigorosa foi imposta em razão das peculiaridades do caso concreto, haja vista que, não obstante a quantidade de entorpecentes apreendida - 37 porções de crack com peso de 7,1g (sete gramas e um decigrama) -, consignou a Magistrada de primeira instância a reiteração no cometimento de atos infracionais, uma vez que a paciente responde por outras quatro representações de atos infracionais equiparados ao delito de tráfico, além de outra de furto, e não vem cumprindo a medida socioeducativa que lhe foi anteriormente aplicada em outro processo, em que também responde por tráfico.

3. Ordem denegada.

(HC 492.500/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019)

"
PENAL. HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AOS DELITOS DE AMEAÇA E DE CÁRCERE PRIVADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.

CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PREVISÃO NO ART. 122, INCISO I, DO ECA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. DESNECESSIDADE DE DUAS SENTENÇAS ANTERIORES IMPOSITIVAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que
a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão da prática de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.

2. A medida socioeducativa de internação imposta aos pacientes ostenta fundamentação idônea, em razão da prática de ato infracional equiparado aos delitos de ameaça e de cárcere privado, em que os representados amarraram a vítima e, em posse de uma arma branca, ameaçaram que iriam matá-la por ela supostamente ser integrante de facção criminosa rival.

3. "Consoante o majoritário entendimento desta Corte Superior, a hipótese constante do inciso II do art. 122 do ECA não exige, para sua configuração, o mínimo de duas sentenças impositivas de medidas socioeducativas anteriores", cabendo ao juiz "analisar as peculiaridades do caso concreto e as condições específicas do adolescente para definir se a reiteração está configurada e qual a melhor medida socioeducativa a ser aplicada" (HC n. 408.228/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).

4. Ordem denegada.

(HC 479.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Tem-se, pois, que o caso em tela enquadra-se nas hipóteses excepcionais previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de sorte que a internação do adolescente mostra-se, não somente proporcional ao ato infracional praticado, mas imperiosa à sua eficaz ressocialização, finalidade precípua da legislação menorista.

É preciso entender não possuir a medida socioeducativa caráter retributivo, mas ser medida estatal com puro intuito pedagógico e por certo a internação de hoje poderá servir de base para uma existência mais produtiva, moral, familiar e socialmente, de amanhã e, se não for, não se poderá dizer que o Estado não buscou resguardar o menor a fim de evitar futuras ações ilícitas, tentando dissuadi-lo da gravidade dos fatos frente ao convívio social.

Por todo o exposto nego provimento ao recurso de apelação interposto por
GUSTAVO DE SOUZA DIAS
mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022